Tribunal: TJSP
Processo: 1020887-32.2017.8.26.0506
Classe: Apelação Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: José Carlos Ferreira Alves
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-08
Data de publicação: 2020-08-08

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA – Ação de rescisão contratual – Sentença de parcial procedência – Atraso na entrega do bem que restou incontroverso – Culpa exclusiva da vendedora, que dá ensejo tanto ao pedido de encerramento do negócio, como à restituição integral dos valores pagos pelo compromissário comprador – Entendimento sumulado pelo C. STJ – Lucros cessantes

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA – Ação de rescisão contratual – Sentença de parcial procedência – Atraso na entrega do bem que restou incontroverso – Culpa exclusiva da vendedora, que dá ensejo tanto ao pedido de encerramento do negócio, como à restituição integral dos valores pagos pelo compromissário comprador – Entendimento sumulado pelo C. STJ – Lucros cessantes indevidos, posto que incompatível com o pedido de rescisão contratual – Juros da mora incidentes a partir da citação – Verba sucumbencial bem distribuída - Recursos providos em parte.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000622819
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1020887-32.2017.8.26.0506, da Comarca de Ribeirão Preto, em que é
apelante/apelada
JULIANA
MUNDIM
CINTRA,
são
apelados/apelantes
LACRIMA
EMPREENDIMENTOS
IMOBILIARIOS
LTDA
e
SÃO
CORNÉLIO
EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
Deram provimento em parte aos recursos. V. U., de conformidade com o voto
do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOSÉ
JOAQUIM DOS SANTOS (Presidente) e ALVARO PASSOS.
São Paulo, 8 de agosto de 2020.
JOSÉ CARLOS FERREIRA ALVES
relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1020887-32.2017.8.26.0506
Apelantes/Apelados: Juliana Mundim Cintra, Lácrima Empreendimentos
Imobiliários ltda. e São Cornélio Empreendimentos Imobiliários
Ltda.
Comarca: Ribeirão Preto
MM. Juiz de 1a Instância: Adriana Brandini do Amparo
VOTO No 38549
EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL
COMPROMISSO DE COMPRA E
VENDA Ação de rescisão contratual Sentença de parcial
procedência
Atraso na entrega do bem que restou
incontroverso Culpa exclusiva da vendedora, que dá ensejo
tanto ao pedido de encerramento do negócio, como à
restituição integral dos valores pagos pelo compromissário
comprador
Entendimento sumulado pelo C. STJ
Lucros
cessantes indevidos, posto que incompatível com o pedido de
rescisão contratual
Juros da mora incidentes a partir da
citação
Verba sucumbencial bem distribuída - Recursos
providos em parte.
RELATÓRIO.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1.
Trata-se de recursos de apelação cível interpostos por ambas as
partes às fls. 249/264 e 265/278 contra a r. sentença de fls. 164/169, cujo
relatório se adota, que julgou parcialmente procedente a ação de
rescisão contratual c/c indenização por danos materiais para declarar
rescindido o contrato e condenar a ré a proceder à devolução, de
uma só vez, de oitenta por cento das quantias pagas pela autora,
corrigidas monetariamente a partir de cada desembolso e acrescida
de juros da mora de 1% ao mês a partir da citação; condenar as rés ao
pagamento de indenização por lucros cessantes no período do atraso,
na medida de um aluguel, em percentual equivalente a 0,5% sobre o
valor atualizado do contrato, desde o vencimento do prazo de
tolerância até o pedido de rescisão contratual.
2.
A autora opôs embargos de declaração às fls. 171/178, rejeitados,
nos termos da r. decisão de fls. 179/181.
3.
Irresignada, insurge-se a autora, alegando, em síntese, que a
rescisão
se
deu
em
razão
do
inadimplemento
exclusivo das
vendedoras, devendo ser restituído integralmente o valor pago pela
compradora, indevida, portanto, a retenção de 20% dos valores pagos
pelo imóvel. Insurge-se, ademais, contra a distribuição dos ônus da
sucumbência, o qual deverá recair integralmente sobre as requeridas.
4.
As rés também recorrem, apontando a impossibilidade de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
incidência de juros da mora sobre a verba a ser devolvida, devendo
incidir apenas a partir do trânsito em julgado da decisão condenatória.
Alegam, outrossim, que não houve atraso na entrega do imóvel, posto
que o contrato previa a possibilidade de postergação do prazo de
tolerância. Afirmam não haver que se falar na condenação ao
pagamento de lucros cessantes por não haver prova de que a autora
iria alugar ou vender o imóvel, devendo, se o caso, incidir a referida
indenização de 0,5% sobre o valor efetivamente pagos pela autora,
incidindo no período de 30.01.2017 (término do prazo de tolerância) até
08.05.2017 (data da propositura da presente demanda).
5.
Contrarrazões apresentadas às fls. 284/298.
FUNDAMENTOS.
6.
Os recursos merecem parcial provimento.
7.
Conforme a jurisprudência do C. Superior Tribunal de Justiça,
consolidada pela Súmula 543: “Na hipótese de resolução de contrato
de promessa de compra e venda de imóvel submetido ao Código de
Defesa do Consumidor, deve ocorrer a imediata restituição das
parcelas pagas pelo promitente comprador - integralmente, em caso
de
culpa
exclusiva
do
promitente
vendedor/construtor,
ou
parcialmente, caso tenha sido o comprador quem deu causa ao

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
desfazimento” (Destaquei).
8.
No caso concreto, houve atraso na entrega do imóvel e não
prospera a tese de possibilidade de postergação do prazo de
tolerância com a consequente prorrogação do prazo de entrega do
imóvel, consubstanciando-se em cláusula nula de pleno direito por
afrontar o direito de informação ao consumidor, gerando situação de
desvantagem exagerada para o consumidor (artigo 51, IV e §1o, II do
Código de Defesa do Consumidor).
9.
Além do mais, dispõe o diploma consumerista que as cláusulas
contratuais devem ser interpretadas de maneira mais favorável ao
consumidor (art. 47), razão pela qual o mês de janeiro de 2017 é que
deve ser considerado como o termo ad quem para a entrega do bem,
já considerado o prazo de tolerância previsto no contrato.
10.
Assim, cabível a devolução integral dos valores pagos, sendo
absolutamente descabida a pretensão da requerida de ver retido
qualquer valor pago pelo comprador, pois estaria se beneficiando de
sua própria torpeza, recebendo quantias indevidas por um serviço que
sequer chegou a prestar, já que a pretensão do consumidor é
exclusivamente a de adquirir um imóvel, bem indivisível, pronto e
acabado, na data prevista para sua entrega.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
11.
Impõe-se, pois, o retorno das partes ao status quo anterior
(Súmula 3 deste E. TJSP), com a restituição integral dos valores pagos.
12.
Por outro lado, não deve prevalecer a pretensão da autora ao
recebimento das perdas e danos, consubstanciada em lucros
cessantes.
13.
Isto porque a pretensão de rescindir o contrato não é compatível
com o recebimento de aluguéis. Ademais, os autores receberão todos
os valores que pagaram com juros e correção monetária.
14.
Não há falar, ainda, em não incidência dos juros moratórios
desde a citação, pois a ré deu causa ao inadimplemento do contrato.
15.
Por derradeiro, diante da sucumbência da autora no que se
refere ao pedido de indenização por lucros cessantes, mantenho a
distribuição dos ônus da sucumbência em 1/3 em desfavor da autora e
2/3 em desfavor das rés.
16.
Por derradeiro, dou por prequestionados todos os dispositivos
legais mencionados pela apelante e, tendo sido devidamente
motivado o entendimento esposado por esta C. 2a Câmara de Direito
Privado, eventual acesso às vias especial e extraordinária não restará
prejudicado.
17.
Diante do exposto, pelo meu voto, DOU PARCIAL PROVIMENTO

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
aos recursos, nos termos da fundamentação acima.
JOSÉ CARLOS FERREIRA ALVES
RELATOR